Tribunal: TJSP
Processo: 0002285-35.2012.8.26.0619
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Retorno dos presentes autos a esta C. 13a Câmara de Direito Público por determinação do E. STJ nos autos do AREsp no 990.641-SP, que cassou o v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público em 07.08.2013, em sede de embargos de declaração, bem como determinou a apreciação de pontos suscitados pelo embargante.
Acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões

Ementa:
Retorno dos presentes autos a esta C. 13a Câmara de Direito Público por determinação do E. STJ nos autos do AREsp no 990.641-SP, que cassou o v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público em 07.08.2013, em sede de embargos de declaração, bem como determinou a apreciação de pontos suscitados pelo embargante.
Acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas, porém, sem efeitos modificativos em relação ao julgado.
EMBARGOS ACOLHIDOS, sem efeitos modificativos.